Tribunal: TJDFT
Processo: 0021755-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS DEVIDA. PARCELA ÚNICA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA PACTUADA LIVREMENTE ENTRE AS PARTES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TESE 970 FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.498.484/DF. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A análise das condições da ação deve ser realizada in status assertionis, com base na narrativa realizada pelo autor na petição inicial. Em se concluindo que a parte autora é a possível titular do direito sustentando na peça de ingresso, bem como que a parte ré deve suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade.

2. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora, tais como a restituição integral do montante já adimplido pelos adquirentes e o pagamento de valor fixado em cláusula penal moratória.

3. Um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente é proibida a assunção de uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo.

4. Consoante a tese 970 fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.498.484-DF (tema 970), “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (REsp 1498484/DF e REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

5. Recursos conhecidos e desprovidos.